Tribunal: TJES
Processo: 5004874-57.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004874-57.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SUELI PEREIRA ESTEVAM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, na qual a instituição financeira buscava o reconhecimento da dívida oriunda do uso do cartão de crédito pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança; (ii) determinar se a ausência de contrato assinado impede o reconhecimento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Faturas de cartão de crédito podem ser utilizadas como prova em ação de cobrança, desde que discriminem de forma detalhada os débitos, permitindo a verificação da origem e da evolução da dívida.

No caso concreto, a recorrente não anexou a fatura anterior à março/2018, que já apresentava um saldo devedor expressivo, impossibilitando a verificação da origem da dívida e da legitimidade dos encargos aplicados.

A ausência de documentação detalhada sobre a composição do saldo devedor compromete a transparência da cobrança e inviabiliza a análise da sua regularidade, impedindo a exigibilidade do débito.

A inversão do ônus da prova foi determinada nos autos e não impugnada pela apelante, consolidando sua obrigação de demonstrar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência do contrato de adesão também inviabiliza a cobrança da multa incidente nas faturas, pois não há comprovação do percentual pactuado, dos critérios de aplicação ou da prévia informação ao consumidor, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência nas relações de consumo (art. 51, IV e X, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato assinado não impede o reconhecimento da dívida, mas a instituição financeira deve apresentar elementos probatórios suficientes para comprovar a exigibilidade da cobrança.

A falta de comprovação da origem dos encargos impede sua cobrança, sendo nula a exigência de penalidades sem previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe 02/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Sueli Pereira Estevam
(id.
13422640
)

contra o v. acórdão de id.
13197957
, que negou provimento ao recurso de apelação cível da empresa embargada.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de
erro material
no dispositivo do acórdão, que expressou resultado divergente do julgamento efetivamente realizado por este Colegiado:

Os embargos são tempestivos e
merecem ser conhecidos
. No mérito,
comportam acolhimento
.

Compulsando os autos, verifica-se a manifesta ocorrência do vício apontado. O corpo do voto condutor e a própria ementa do julgado são claros e inequívocos ao
negar provimento à apelação interposta pela instituição financeira
.

Entretanto, por manifesto equívoco material, a certidão de julgamento e o dispositivo textual do acórdão consignaram a expressão "
dar provimento
", em flagrante contradição com a fundamentação e o resultado unânime proclamado:

Dessa forma, o acolhimento dos presentes embargos é medida que se impõe para aprimorar a prestação jurisdicional, garantindo a necessária fidedignidade e clareza ao provimento, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
, para sanar o erro material constante no v. acórdão de id.
13197957
.

Determino, por conseguinte, a retificação do julgado para que sua parte dispositiva passe a ter a seguinte e correta redação:

"DECISÃO:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator
."

À Secretaria deste órgão julgador para que promova as anotações e correções necessárias, republicando-se o dispositivo do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.